Tribunal: TJDFT
Processo: 0743642-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra r. decisão proferida, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela agravante contra GIOMAR BALDEZ GOMES, parte agravada, indeferiu pedido de penhora de parte da remuneração da parte agravada, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia, que o salário do executado não excede 50 salários-mínimos, conforme o dispositivo legal, e que existem outras possibilidades de penhora, a verba é absolutamente impenhorável. (...) Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo exequente, verifico que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. No caso dos autos, o exequente não trouxe nenhum elemento que corrobore minimamente a tese de que a referida penhora não afetará o mínimo existencial da executada e tampouco a sua dignidade. Portanto, tendo em vista que não se trata de uma situação excepcional, e porque os precedentes citados pelo credor não tem aplicação nestes autos, pois tratam de situações diversas, INDEFIRO a penhora de percentual do salário do executado.” Em suas razões recursais, sustenta que a hipótese em questão autoriza o afastamento da regra da impenhorabilidade do salário, pois “os agravados seriam empresários”, não tendo sido encontrado bem passível de penhora. Afirma, mais adiante, “que a parte executada percebe mais de 80 mil reais anuais”, de acordo com sua declaração de imposto de renda e que teria autorizado descontos automáticos em conta corrente. Postula o deferimento de antecipação de tutela recursal para o fim de autorizar a realização de descontos limitados a 30% da remuneração da agravada. Preparo recolhido (id 42476991). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. O agravante persiste na pretensão de penhora de 30% dos rendimentos líquidos, alegando que a parte agravada teria renda expressiva, de modo que a hipótese comportaria a exceção quanto a regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Não se desconhece que há alguma divergência jurisprudencial sobre o tema, todavia, venho firmando posicionamento pela impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, devendo ser excepcionado apenas nos casos legais. Rememoremos o conteúdo da norma: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Destaco que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permanece sendo no sentido de que o salário é verba impenhorável, sendo que as exceções permitidas não se amoldam ao caso em análise, consoante se infere da ementa de julgamento adiante transcrita: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, C/C O § 2°, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.861.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1881415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020 – sem negritos no origina) A justificativa para a impenhorabilidade do salário reside, justamente, na natureza alimentar de tais verbas, de modo que o acolhimento da pretensão significaria indevida invasão a direitos mínimos da dignidade do executado, conforme firmado na norma de regência. Ademais, ressalta-se que a impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é absoluta e decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, presente no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, ressalvando, apenas, o crédito de natureza também alimentar, nos moldes do § 2o do dispositivo legal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator